Tribunal: TJDFT
Processo: 0736514-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736514-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICTOR HUGO GOMES RODRIGUES, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, VICTOR HUGO GOMES RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Comprove o recorrente VICTOR HUGO GOMES RODRIGUES, no prazo de 2 dias, o integral recolhimento do preparo recursal, que, a teor do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, compreende as custas processuais, inclusive aquelas dispensadas no primeiro grau de jurisdição. Destaca-se que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1007 do CPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove o seu recolhimento tempestivo, ou seja, em até 48 horas após a interposição do recurso. Int. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora